Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-27.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. CIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO TEMPESTIVO. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DA LCP. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Denúncia. “No dia 30 de junho de 2020, por volta das 17h50, na Quadra 202, Avenida São Sebastião, Residencial Oeste, São Sebastião-DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, exerceu atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício, Nas circunstâncias acima descritas, policiais militares realizavam diligências no local dos fatos quando visualizaram o veículo I/M.BENZ413CDI SPRINTERM, de placas LQF7189 – DF, realizando transporte irregular de passageiros. Na abordagem, o denunciado admitiu que fazia “lotação” entre Lago Sul, Jardim Botânico e São Sebastião, mediante cobrança de passagem no valor de R$ 4,00 (quatro reais), mas não possuía a devida autorização”. Pediu a condenação do denunciado nos termos do art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.
2. Sentença. Considerou que os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem aliado à confissão do acusado em Juízo comprovam a materialidade e autoria da contravenção penal. Rejeitou a alegação de atipicidade da conduta e condenou o réu nos termos do art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, fixando a pena de 18 dias de prisão simples. Deixou de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito em razão da reincidência.
3. Recurso. A defesa sustenta que a conduta é atípica, tendo-se em conta os princípios da intervenção mínima e subsidiariedade do Direito Penal, pois a conduta é sancionada no âmbito administrativo e não há regulamentação da profissão de motorista. Discorre sobre o desemprego e a necessidade de o réu exercer a atividade de transporte para obter o sustento da família. Invoca, por fim, o princípio da insignificância. Pede a absolvição.
4. Apresenta contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, alegando que é intempestivo. No mérito, manifestou-se desprovimento.
5. O prazo da apelação criminal começa a correr no dia útil seguinte ao da intimação do acusado ou do defensor, o que ocorreu por último (art. 82, §1o, da Lei 9.099/95). Se o PJe registrou ciência da Defensoria Pública em 24/4/2023, é tempestivo o recurso interposto em 8/5/2023, considerando o prazo em dobro.
6. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão de motorista previstas na Lei 13.103/15 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/16), caracteriza a contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto Lei n.o 3.688/1941.
7. O ordenamento jurídico brasileiro admite a independência das instâncias administrativa, penal e cível, cabendo ao legislador no exercício da competência que lhe foi atribuída pela Constituição definir as condutas repreendidas por sanções administrativas, penais ou ambas.
8. Além disso, o art. 231, inciso VIII, do CTB protege a segurança do transporte e o art. 47 da LCP tutela a organização do trabalho, revelando propósitos legislativos distintos.
9. “Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social” (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki).
10. A conduta daquele que exerce a atividade de motorista profissional de passageiros sem preencher os requisitos legais é reprovável, há expressividade na lesão ao bem jurídico tutelado e os demais ramos do direito mostram-se insuficientes per se para impedir o ilícito ante a contumácia do agente mesmo depois da aplicação de penalidades administrativas.
11. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, merece ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia para condenar o denunciado como incurso nas penas do artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/41.
12. Precedentes: 07107555420208070007, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 16/2/2023; 07038564820228070014, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 16/9/2022.
13. Recurso conhecido e desprovido.